Tribunal: TCU
Processo: 007.125/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1519/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.125/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Felix Ferreira (XXX.066.244-XX); Ingrid Queiroz Oliveira de Souza (XXX.622.501-XX); Joao Henrique Miranda de Sousa (XXX.474.441-XX); Jonas Magalhaes Moreira (XXX.669.341-XX); Juliana Lopes Pereira (XXX.495.461-XX); Marcel Arakaki Asato (XXX.065.161-XX); Maria Cristina Maldonado Torres (XXX.280.210-XX); Michele dos Santos Soares (XXX.262.816-XX); Susana Boschetti da Silva (XXX.641.831-XX); Wilson Ravelli Elizeu Maciel (XXX.547.591-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.